Tribunal: TJBA
Processo: 0300784-45.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300784-45.2020.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: Jonata Santos Costa e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. RÉU SENTENCIADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003), ÀS PENAS DEFINITIVAS DE 05(CINCO) ANOS E 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE (01) UM ANO DE DETENÇÃO E O PAGAMENTO DE 766(SETECENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30(UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL

NÃO ACOLHIMENTO
.
CRIMES PERMANENTES.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDAS
IN FOLIOS
. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. CREDIBILIDADE DA OITIVA DE POLICIAIS. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA ABALIZADAS NESSE SENTIDO. CONDUTA DO APELANTE QUE SE AMOLDA A UM DOS NÚCLEOS CONTIDOS NO
CAPUT
DO ART 33, DA LEI N. 11.343 E NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA OBJURGADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
INADMISSIBILIDADE
. CRITÉRIO TRIFÁSICO OBSERVADO, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO QUE NÃO COMPORTA QUALQUER ALTERAÇÃO. PLEITO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IN
VIABILIDADE
. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA. SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE ATUAVA COMO GERENTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0300784-45.2020.8.05.0079
,
em que figuram, como Apelante,
JONATA
SANTOS
COSTA
,

e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do Recurso de Apelação,

e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto desta Relatoria
.